Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733660-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO AGRAVADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Gustavo Pedrosa de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 199899901 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida por VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em desfavor de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., processo n. 0729713-72.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão do ora agravante e de outros no polo passivo da execução, nos seguintes termos: No ID 166520438, o autor postulou a instauração do incidente quanto à empresa ré para incluir no polo passivo a empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda., assim como os sócios Maria da Aparecida Passos Pedrosa e André Gustavo Pedrosa de Carvalho, com fundamento de que o presente feito tramita há mais de 24 meses, sem lograr êxito no recebimento de seu crédito, assim como pelos argumentos sintetizados a seguir: a. Após as infrutíferas buscas de bens nos presentes autos, a empresa Nova Aliança, que integra o quadro societário da empresa ré - IDs 166524703 e 166524704, foi quem efetuou pagamento de ID 166524705 pertinente ao acordo celebrado celebrado nos IDs 141295890 e 150824503, evidenciando, desse modo, a prática de confusão patrimonial; b. A Sócia Maria da Aparecida Passo Pedrosa, juntamente com outra sócia de mesmo sobrenome, integram integra o quadro societário da empresa Nova Aliança - IDs 166524703 e 166524704 - do que alega a autora se tratar de grupo familiar. Afirma que, pelas certidões das empresas ré e Nova Aliança, verifica se tratar de um conglomerado familiar, com administração comum e com a prática de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. c. O Sr. André se identificava como "diretor executivo" (IDs 166524706, 166524707 e 166524708) e atua de fato como sócio oculto, assinando contratos de locação, de seguros, oferecendo imóveis de sua avó como garantia, sem ter poderes para isso, caracterizando assim o abuso da personalidade jurídica, com elementos de confusão patrimonial previstos no art. 50 do Código Civil. Com esses argumentos, requer, ao final do petitório de ID 166520438 o deferimento do incidente em apreço para incluir no pólo passivo desta execução a empresa e os sócios supra apontados. Quanto à executada, Dinâmica Administração de Serviços e Obras Ltda. Citação no ID 102682552. Quanto à terceira interessada Maria da Aparecida Passos Pedrosa Citada no ID 183903542, apresentou contestação no ID 186644965, alegando que os documentos anexados pelo autor não são aptos a comprovar a suposta confusão patrimonial suscitada, uma vez que não há nos autos documentos capazes de comprovar efetivamente o suposto uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária. Quanto à terceira interessada Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços EIRELI Citada no ID 182232199, apresentou contestação no ID 190347660, sob o fundamento de que os documentos anexados pelo autor não são aptos a comprovar os requisitos objetivos de confusão patrimonial e/ou inequívoca demonstração de desvio de finalidade. Quanto ao terceiro interessado André Gustavo Pedrosa de Carvalho Citado no ID 187689122, apresentou contestação no ID 190340738, sob o fundamento de que não figura como sócio nem tampouco sócio oculto e/ou administrador da empresa Dinâmica Administração, possuindo exclusivamente o cargo de Diretor Executivo, como demonstram os documentos juntados. Por fim, em réplica (ID 193296131), o autor fundamenta que as defesas acostadas nas contestações se limitam a tratar de forma genérica os fatos narrados, não há impugnação especificada sobre os documentos juntados e, no caso do Sr. André, este não trouxe nenhum documento que poderia confirmar suas alegações como procuração lhe dando poderes para atuar/ assinar em nome da Dinâmica e Nova Aliança, ou seus contracheques já que se intitula diretor financeiro/executivo. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir , os terceiros interessados e a parte autora informaram, nos IDs 195841302, 195936187 e 195905704, respectivamente, desinteresse na produção de provas. É o relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo, assim como na alegada prática de confusão patrimonial entre as empresas e sócios apontados. Nota-se dos autos que o Sr. André Gustavo Pedrosa de Carvalho realizou tratativas em nome da empresa Dinâmica Administração de Serviços e Obras Ltda. (IDs 166524706, 166524707 e 166524708), e o acordo celebrado no ID 141295890 contou com a oferta de imóvel de propriedade da sra. Maria Aparecida em garantia, conforme cláusula XI. Observa-se, ademais, que houve pagamento de parte da dívida ora vindicada pela empresa Nova Aliança, ID 166524705, pertinente ao acordo celebrado nos IDs 141295890 e 150824503. Nesse cenário, observa-se que os patrimônios dos requeridos são indistintamente utilizados pelos envolvidos, consubstanciando a prática de confusão patrimonial entre as empresas e os sócios apontados pela autora, de modo que, reputo presente o requisito necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão no polo passivo desta execução a empresa e os sócios a seguir detalhados, excluindo-se o cadastramento como terceiros interessados para que constem como executados: a. Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços EIRELI b. Maria da Aparecida Passos Pedrosa; e c. André Gustavo Pedrosa de Carvalho. 1. Preclusa esta decisão, proceda-se à inclusão acima determinada e, na sequência, siga-se quanto a estes nos termos abaixo elencados: (...) - grifos no original Na origem, tanto o ora agravante (Id 201766694 do processo de referência) como a executada Maria da Apparecida (Id 201843475 do processo de referência) opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão catalogada ao Id 201843475 do processo de referência. Inconformado, o executado André Gustavo Pedrosa de Carvalho interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62856065), defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que inexistem provas contundentes do desvio de finalidade, da confusão patrimonial e da existência de grupo econômico articulado com o objetivo de lesar credores. Destaca nunca ter integrado o quadro societário da empresa Dinâmica Administração, exercendo tão somente a função de diretor executivo. Narra que, como funcionário da empresa, participa eventualmente de negociações. Brada não ser sócio nem administrador da empresa. Frisa não haver prova de confusão patrimonial o envolvendo, porque o imóvel dado em garantia no termo de acordo firmado entre as partes é de propriedade da sócia administradora Maria Apparecida, não do diretor executivo agravante. Aduz taxativos os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Reitera ser simples funcionário da empresa e não sócio ou administrador, não havendo vínculo formal com a empresa que possibilite a desconsideração em seu desfavor. Brada insuficiente o simples exaurimento de diligências como fundamento para justificar a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer seja determinada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, uma vez que se encontram demonstrados os requisitos do art. 995 e artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC. No mérito, requer seja o presente agravo de instrumento recebido, acolhido e provido, para cassar a decisão agravada e JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do Sr. André Pedrosa, o qual não é sócio da empresa executada e não praticou qualquer conduta infratora prevista no artigo 50 do Código Civil, consoante razões acima expostas. Além disso, requer seja o Agravado condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em decorrência da improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Requer ainda, a intimação do Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Preparo regular (Id 62856074 e 62856076). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante a que não seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de execução de título extrajudicial n. 0729713-72.2021.8.07.0001 proposto pela agravada VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em face de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., no qual busca o adimplemento da quantia de R$ 3.996.210,85. Diante do não pagamento espontâneo do débito e de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da parte executada, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens da empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. e de Maria da Apparecida Passos Pedrosa, sócios da empresa executada; bem como de André Gustavo Pedrosa de Carvalho, ora agravante, como sócio oculto. A instauração do incidente foi deferida pela decisão de Id 167664502 do processo de referência. Devidamente citados, as partes apresentaram contestação e, após regular trâmite do incidente, o juízo de origem apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão agravada, julgando o incidente procedente e incluindo o ora agravante no polo passivo do feito executivo. Em sua contestação (Id 190340738 do processo de referência), o ora agravante apresenta argumentos semelhantes àqueles ventilados nas presentes razões recursais: brada não ser sócio, mas diretor executivo da empresa executada, não sendo possível, assim, a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor; e não existem elementos que evidenciem a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade. Para comprovar o alegado, junta aos autos “Alteração Contratual n. 109” da sociedade executada Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. (Id 190340741 do processo de referência), no qual constam como sócios de dita empresa Maria da Apparecida Passos Pedrosa e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. (cláusula terceira, Id 190340741, p. 2 do processo de referência). Também acosta aos autos as alterações contratuais n. 110 e 111, em que algumas filiais são extintas, sem que haja alteração do quadro societário (Ids 190340743 e 190344646 do processo de referência). Ora, bem se vê que, apesar de alegar ser diretor executivo da empresa executada, o ora agravante não traz aos autos nenhuma prova que corrobore dita alegação. Trata-se, de fato, de baldada alegação fática, desprovida de lastro que a comprove. Não há carteira de trabalho assinada, contrato de prestação de serviços – em suma, inexiste nos autos qualquer indicativo de que o recorrente é, de fato, mero funcionário da empresa. Sem prova de ser mero funcionário da empresa executada, correta é a decisão agravada ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir o recorrente no polo passivo da execução. Isso porque os documentos acostados aos autos demonstram a existência de confusão patrimonial e abuso de personalidade, a possibilitar o acolhimento do pedido formulado pela exequente/agravada a fim de estender os efeitos da obrigação perseguida judicialmente ao patrimônio dos sócios formais – Maria da Apparecida e a empresa Nova Aliança – e ocultos – o ora recorrente – da empresa executada. Veja-se que a empresa Nova Aliança, uma das sócias da executada Dinâmica, conforme cláusula terceira da 109a Alteração do Contrato Social (Id 190340741, p. 2 do processo de referência), efetuou o pagamento do acordo firmado entre as partes (Id 166524705 do processo de referência), a evidenciar a confusão patrimonial entre elas. A sócia Maria da Apparecida Passo Pedrosa, por sua vez, ofertou em garantia imóvel próprio para saldar dívida da empresa executada Dinâmica (Id 141295890 do processo de referência), em igual evidência de confusão patrimonial. Em relação ao ora recorrente, a decisão agravada reconheceu tratar-se de sócio oculto, pois “realizou tratativas em nome da empresa Dinâmica Administração de Serviços e Obras Ltda. (IDs 166524706, 166524707 e 166524708)”. Tivesse o agravante se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar ser mero funcionário da empresa, elucidada estaria a sua atuação. Não o fez, contudo. Apenas alegou ser diretor executivo, mas não o provou. Sem prova cabal do fato impeditivo do direito da exequente, é de se considerar a sua atuação como sendo equivalente a de um sócio oculto ou de fato, razão pela qual se mostra possível a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor. Verifica-se, assim, a existência de indícios de confusão patrimonial, a qual é caracterizada, conforme preconizado pela legislação civil, quando se verifica o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; ou, ainda, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Assim, tendo em vista os notórios indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica verificados, a procedência do incidente é medida que se impõe. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Aliás, a decisão de Id 207577229 do processo de referência expressamente explicitou estar a eficácia da decisão agravada condicionada à preclusão, suspendendo o processo de origem até o julgamento dos recursos interpostos, não havendo que se falar, destarte, em perigo de dano. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Reúna-se os presentes autos aos do agravo de instrumento n. 0733662-05.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora